Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. MEDIDA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. A tutela de urgência requerida em sede de Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem, concernente a bloqueio judicial de bens do falecido, conquanto busque resguardar interesses da parte requerente, não dispensa a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, os quais não se vislumbram em fase ainda incipiente do processo, mostrando-se imprescindível o desenvolvimento natural do feito, com oportunidade do contraditório e ampla defesa, de modo a aferir com maior segurança acerca dos alegados laços de parentalidade.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE MANTÉM .